Tribunal: TJDFT
Processo: 0707823-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA DA PCDF. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. ALTERAÇÃO DO GABARITO DA QUESTÃO N.o 118. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do § 3o do art. 1.012 do Código de Processo Civil, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado por meio de petição autônoma, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição, sob pena de o requerimento não ser apreciado, que é o que se verifica no caso concreto.
2. Caso o magistrado, enquanto destinatário das provas, conclua ser dispensável a dilação da instrução processual, o indeferimento do pedido não configura cerceamento de defesa e evita a protelação desnecessária da duração do processo. Preliminar rejeitada.
3. A interseção do Judiciário na correção da prova objetiva do certame em que inscrita a apelante somente será tolerável se evidenciada a subsistência de erro grosseiro, ou, ainda, de eventual aferição de que a questão não estava inserta no conteúdo programático inserido no edital, do que não se cuida.
4. Conhecer parcialmente do recurso, rejeitar a preliminar e negar provimento.